Tribunal: TJDFT
Processo: 0728625-67.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 170 DO STJ. FUNCEF. CTVA. SALDAMENTO.
1. O reconhecimento da natureza salarial do complemento temporário variável de ajuste de mercado (CTVA) não provoca a sua inclusão obrigatória no salário de participação utilizado para o cálculo do benefício saldado, especialmente quando ausente previsão legal ou contratual que a fundamente.
2. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.